Tribunal: TJES
Processo: 0000255-14.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000255-14.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITOR MELHORIN BORLINI e outros

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. NÃO CABIMENTO QUANDO O VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OU VALOR DA CAUSA FOREM ELEVADOS. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTE VINCULANTE. PERCENTUAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade. 2) Considerando a aplicabilidade imediatada do paradigma firmado (Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça) em sede de recurso repetitivo, reformo a sentença no tocante a fixação dos honorários advocatícios, para condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbencias na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC. 3) Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
VITOR MELHORIN BORLINI

em face da sentença (ID 5325874 - fls. 303/305), integrada pela decisão ID 5325874 - fl. 339, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Aracruz que, em sede ação de indenização ajuizada pelo apelante, em face de BRADESCO SAÚDE S/A, julgou parcialmente procedente o pleito autoral e ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou por equidade, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais (ID 5325874 - fls. 342/348) o recorrente sustenta a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais com base no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Alega que a sentença além de produzir graves prejuízos financeiros aos patronos da Apelante em razão do trabalho técnico prestado, acaba por contrariar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões recursais (
ID 5325874 - fls. 359/368) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

De fato, tal como já decidido pelo eg. Tribunal de Minas Gerais, “
o
s §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de preferência legal para a
fixação dos honorários de sucumbência
, de modo que devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa
e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade
[...]
”
(
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, Déciam Segunda Câmara Cível, DJ 29.11.2021 - destaquei).

Entendo que “
[...]
o critério de equidade previsto no art. 85, §8º, do CPC está adstrito às hipóteses em que
o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
. Nos demais casos, ao arbitrar os honorários de sucumbência,
o Julgador deverá seguir a ordem de preferência prevista no §2º do art. 85 do CPC
[...]
” (
TJMG
, Apelação nº 1.0000.21.195651-1/001, Relª. Desª.
CLÁUDIA MARIA
, Décima Quarta Câmara Cível, DJ 11.11.2021).

Portanto,
a fixação de honorários de acordo com o critério equitativo (art. 85, § 8º do CPC) é
exceção, cuja aplicação só pode ser feita de forma subsidiária
. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

[...]
Somente se mostra devida a fixação dos honorários de sucumbência por equidade nos casos em que
não houver proveito econômico ou sendo este irrisório e, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
, o que não se revela no caso em apreço
[...] (
TJES
, Apelação nº 024140275256, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 2.12.2021 - destaquei).

[...]
Em relação aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º c/c incisos, ambos do CPC, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, segundo o qual os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa,
restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, em que o valor da causa for muito baixo
(AgInt no AREsp 1683177/GO, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, J 08/03/2021, DJ 10/03/2021) [...] (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 100180008722, Rel. Des.
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 4.10.2021 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
HONORÁRIOS EQUITATIVO REGRA SUBSIDIÁRIA
RECURSO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento firmado no REsp 1.746.072/PR, o critério de equidade na fixação dos honorários é regra subsidiária, cabível somente,
nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, §8º, do CPC/15). Não sendo a hipótese do §8º, do artigo 85, do CPC, os honorários devem ser arbitrados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou atualizado da causa. 2. No caso, a demanda possui proveito econômico estimável e o valor da causa não é muito baixo, de modo que o arbitramento dos honorários deve seguir a regra geral, na forma do art. 85, §§2º, 3º, II e 4º, III, do CPC. 3. Recurso provido (
TJES
, Apelação nº 024130130693, Rel. Des. TELÊMACO
ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 9.7.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. EXCLUSÃO DOS SÓCIOS. CONTINUIDADE DA AÇÃO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA REPETITIVO 961 DO STJ. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA EXECUTIVA. CABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 961, RESP 1.358.837/SP, firmou a seguinte tese: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. , como no caso em análise. 2.
Com efeito, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão observar a regra do § 3º do art. 85 do CPC, porque figura como parte sucumbente na demanda a Fazenda Pública Estadual
. 3. O pedido de exclusão do executado espólio de Gibrail Elias Mikhail Hanna do polo passivo da demanda, após o oferecimento da defesa (Exceção de Pré-executividade), também enseja o pagamento da verba honorária de sucumbência, a ser suportada pelo Estado de Goiás. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (
TJGO
; AI 5333005-39.2022.8.09.0006, Rel. Des.
LEOBINO VALENTE CHAVES
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.12.2022 – destaquei).

Reitero que “
[...]
a norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]
” (
TJMG
, Apelação n.º 1.0000.21.192364-4/001, Rel. Des.
CLARET DE MORAES
, 10ª Câmara Cível, DJ 28.10.2021 - destaquei).

Na situação vertente, portanto, deveria o douto magistrado ter seguido a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, utilizando como parâmetro o valor da condenação (R$ 112.395,77), pois não se mostra inestimável nem irrisório, segundo a dicção legal.

Nesse sentido, inclusive, se apresenta o
tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça,
no qual restou estabelecido, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados.

Reputo relevante destacar também julgamento do Excelso Supremo Tribunal Federal em consonância com o entendimento externado pelo STJ no Tema 1.076, aplicando a literalidade do art. 85, do CPC, para afastar o critério subsidiário da equidade e seguir parâmetro anterior, qual seja valor da causa, mesmo que em montante expressivo, pois a dicção legal só exclui referido critério quando o valor é muito baixo.
Em seu voto, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, enfatizou que “o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a interpretação do direito infraconstitucional, compreende que o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 daquele diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos daquele artigo
”
. Para melhor elucidar a questão, transcrevo a respectiva ementa:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA RESTABELECIDA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. LIDE COM VALOR CERTO E DETERMINADO. VERBA HONORÁRIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA. 1. A lide em que se postulou a anulação do Auto de Infração e da imposição da multa tem valor certo e determinado. Assim,
não há razão para que verba honorária seja fixada por apreciação equitativa
. 2.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, restringindo a subjetividade do julgador e remetendo-o aos critérios previstos no art. 85 do diploma processual, aos quais deve se submeter o caso concreto, na ordem de preferência estabelecida nos parágrafos desse artigo
. 3.
Com o provimento do RE, restauraram-se os honorários advocatícios, fixados na sentença em total conformidade com o CPC. Desse modo, não cabe qualquer alteração da verba honorária, a qual também se revela razoável e proporcional à complexidade da causa
. 4. Agravo interno a que se nega provimento (STF, ARE 1367266 ED-AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, J 22/04/2022, DJ 27/04/2022)
.

Por conseguinte, considerando a aplicabilidade imediatada do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo,
reformo a sentença
no tocante a fixação dos honorários advocatícios, para
condenar o apelado ao pagamento de honorários sucumbencias na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para condenar o requerente ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/09/2023 às 16:41:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47733419092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR